Tribunal: TJDFT
Processo: 0005274-96.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
2. Para a caracterização da qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do artigo 155 do Código Penal, basta a comprovação de concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, não sendo exigida a identificação dos comparsas. Precedente do STJ.
3. Recurso desprovido.